Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707639-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL HOSPITAL. COMPRA REALIZADA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93). PRAZO DE ENTREGA. 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APURADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. MULTA APLICADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL: AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER SITUAÇÃO URGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. PREMÊNCIA OLVIDADA PELA EMPRESA FORNECEDORA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE REGULARMENTE APLICADA. LEI 8.666/93 E DECRETO N. 2.181/97. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Procedimento administrativo instaurado para apuração de responsabilidade da empresa fornecedora de produto hospitalar, segundo contratação com dispensa de licitação para atendimento de ação urgente na área da saúde pública. Inadimplemento contratual verificado. Atraso injustificado na entrega da mercadoria adquirida. Situação de urgência olvidada pela empresa contratada. Inadimplemento contratual que enseja a aplicação de multa conforme dispõem os arts. 66 e 86 da Lei 8.666/93 e art. 4o do Decreto 2.181/97. Procedimento hígido. Devido processo legal observado. Ampla defesa e contraditório garantidos. 2. Feita a contratação com dispensa de licitação dada a urgência no atendimento de ação de saúde pública, manifesta a existência de prejuízo pelo injustificado atraso na entrega de produtos hospitalares necessários ao enfrentamento da situação de urgência motivadora da contratação em regime especial. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido, ao não apreciar os argumentos trazidos em sede de apelação, violou o princípio do duplo grau de jurisdição. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado paradigma com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome em nome das advogadas FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487 e JULIANA VIEIRA BARROS, OAB/DF 36.254. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria nele tratada, “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). A respeito, ainda, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487 e JULIANA VIEIRA BARROS, OAB/DF 36.254. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012